Tribunal: TJDFT
Processo: 0735125-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Erro sobre premissa fática. Sigilo de dados pessoais. Distinção entre segredo de justiça e restrição documental. Embargos de declaração acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu tutela provisória, alegando omissão quanto ao pedido de sigilo restrito a dados pessoais sensíveis.
II. Questão em discussão
2. Definir se houve omissão na análise do pleito, ao tratar sigilo restrito como segredo de justiça integral.
III. Razões de decidir
Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição ou erro material. A proteção de dados pessoais é direito fundamental, admitindo-se restrição de acesso a documentos específicos sem comprometer a publicidade dos atos processuais, conforme art. 189, III, do CPC, EC 115/2022 e LGPD.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração acolhidos. Mantido inalterado o resultado do acórdão embargado.

Legislação citada: CPC, arts. 1.022 e 189, III; CF, art. 5o, LXXIX; Lei no 13.709/2018. Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1877824, 0705991-07.2024.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 13/06/2024.